Tribunal: TJDFT
Processo: 0755122-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PARCELAMENTO DE DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que extinguiu a execução fiscal em razão do pagamento integral do débito, mas deixou de condenar a executada ao pagamento de honorários advocatícios.
2. O pagamento dos honorários advocatícios, na esfera administrativa, por ocasião da adesão a programa de parcelamento, afasta a imposição de pagamento da verba honorária quando da extinção da execução fiscal ou dos embargos à execução, sob pena de bis in idem. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. Extrai-se da certidão de dívida ativa – CDA que os honorários advocatícios foram incluídos no cálculo do débito exequendo. A partir de comparativo entre os valores executados e aqueles pagos no parcelamento, conclui-se que não foram realizados descontos no débito, de modo que os honorários foram pagos na via administrativa. Portanto, agiu corretamente o juízo ao afastar a condenação da executada ao pagamento da verba honorária por ocasião da extinção da execução fiscal.
4. Recurso conhecido e desprovido.